Tribunal: TJBA
Processo: 8001680-71.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001680-71.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: UELTON SAMPAIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DE AVAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, AUTONOMIA DAS GARANTIAS E RESPONSABILIDADE PELA NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo a sentença nos demais termos. O embargante sustenta omissão quanto à validade do aval prestado em cédula de crédito bancário, à autonomia das garantias contratadas, à possibilidade de cumulação entre garantia real e fidejussória, à caracterização do exercício regular de direito na negativação e à aplicação da Súmula nº 359 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre: (i) a validade do aval prestado em cédula de crédito bancário; (ii) a autonomia das garantias contratualmente pactuadas e a possibilidade de cumulação entre garantia real e fidejussória; (iii) a caracterização do exercício regular de direito pela instituição financeira ao promover a negativação do consumidor; e (iv) a incidência da Súmula nº 359 do STJ quanto à responsabilidade pela notificação prévia da inscrição em cadastro restritivo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à cumulação de garantias, concluindo pela abusividade da exigência simultânea de garantia real e aval pessoal em contexto no qual a alienação fiduciária de dois veículos mostrava-se suficiente para assegurar a dívida, caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor.

4. A declaração de nulidade da cláusula de aval decorreu da incidência das normas protetivas do CDC, especialmente da vedação ao desequilíbrio contratual, circunstância que afasta a alegação de omissão acerca da validade da garantia pessoal e da aplicação da Lei nº 10.931/2004.

5. A responsabilização da instituição financeira não decorreu exclusivamente da ausência de notificação prévia, mas da própria ilicitude da negativação fundada em garantia reconhecida judicialmente como abusiva e nula, razão pela qual não se aplica ao caso a tese defensiva baseada no exercício regular de direito.

6. A invocação da Súmula nº 359 do STJ não afasta a responsabilidade reconhecida, pois o fundamento do dever de indenizar reside na ilegalidade do apontamento restritivo e não apenas na ausência de comunicação prévia.

7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já apreciada, sendo indispensável a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios não verificados no caso concreto.

8. O prequestionamento independe do acolhimento dos embargos quando observada a disciplina do art. 1.025 do CPC, que consagra o denominado prequestionamento ficto.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados constitui efeito previsto no art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp nº 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.04.2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8001680-71.2022.8.05.0138 , tendo como
Embargante BANCO DO BRASIL S.A e como Embargado UELTON SAMPAIO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA